Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717243-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: THAINAR DE SANTANA LIMA SIMPLICIO D E C I S Ã O A recorrente afirma que o sistema de pagamento de custas (Pague Custas) apresentou erro ao emitir a guia judicial. Alega que efetuou tempestivamente o pagamento dos valores devidos. Pede o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Assiste razão ao recorrente. Ao consultar a seção responsável pelo sistema Pague Custas, verificou-se que, de fato, houve inconsistências nos primeiros dias de implantação do sistema, o que impossibilitou a comprovação tempestiva do preparo recursal. Todavia, após o questionamento, foi anexado o comprovante de quitação do preparo (ID 66760655), datado de 28/11/24, o que comprova a regularidade do pagamento. Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos, para reconsiderar a decisão de ID. 65303094, a fim de reconhecer a regularidade do preparo do recuso inominado apresentado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do recurso apresentado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito